Tribunal: TJSP
Processo: 1019739-41.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
r n. 350/1999, segundo o qual as horas extras incidirão apenas sobre o vencimento base do servidor. Precedentes. Sentença de procedência mantida.
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1019739-41.2019.8.26.0562; Relator (a): Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Horas Extras

Relator(a):

Fernão Borba Franco

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

04/03/2020

Ementa:
Apelação. Servidor público municipal. Santos. Pleito para o recálculo das horas extras, adotando-se como base de cálculo o valor da remuneração integral. Observância do decidido pelo Eg. Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Arguições de Inconstitucionalidade ns. 0091659-13.2011.8.26.0000 e 0044311-96.2011.8.26.0000 declararam a inconstitucionalidade do art. 3o, parágrafo único,

Ementa:
Apelação. Servidor público municipal. Santos. Pleito para o recálculo das horas extras, adotando-se como base de cálculo o valor da remuneração integral. Observância do decidido pelo Eg. Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Arguições de Inconstitucionalidade ns. 0091659-13.2011.8.26.0000 e 0044311-96.2011.8.26.0000 declararam a inconstitucionalidade do art. 3o, parágrafo único, da Lei Complementar n. 350/1999, segundo o qual as horas extras incidirão apenas sobre o vencimento base do servidor. Precedentes. Sentença de procedência mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1019739-41.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTOS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada BRUNA DOS
SANTOS ALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019739-41.2019.8.26.0562 -Voto no
2
Voto n.o 6587
Apelação / Remessa Necessária no: 1019739-41.2019.8.26.0562
Apelante: Prefeitura Municipal de Santos
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Bruna dos Santos Alves
Comarca: Santos
Apelação. Servidor público municipal. Santos. Pleito para o
recálculo das horas extras, adotando-se como base de cálculo o
valor da remuneração integral. Observância do decidido pelo Eg.
Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Arguições de
Inconstitucionalidade ns. 0091659-13.2011.8.26.0000 e 0044311-
96.2011.8.26.0000 declararam a inconstitucionalidade do art. 3o,
parágrafo único, da Lei Complementar n. 350/1999, segundo o
qual as horas extras incidirão apenas sobre o vencimento base do
servidor. Precedentes. Sentença de procedência mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença que,
em ação proposta por Bruna dos Santos Alves em face do Município de Santos, julgou
procedente o pleito inicial para condenar a Municipalidade a efetuar o recálculo das horas
extras prestadas com base no salário base acrescido de todas as gratificações, adicionais e
vantagens pagas habitualmente, pagando a diferença verificada com juros e correção
monetária, e observada a prescrição quinquenal e descontos legais.
Em suas razões recursais, o Município de Santos aduz que a
pretensão da autora não encontra guarida na legislação municipal, pois expressa acerca do
cálculo das horas extras tão somente sobre o vencimento, entendido como o salário-base
fixado em lei. Ademais, aduz ser inadmissível a ingerência do Judiciário na liberdade
organizacional do Município, além desta ignorar a falta de prévia dotação orçamentária
para a efetivação do pagamento pretendido.
Contrarrazões regularmente apresentadas.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pesem os fundamentos do recurso, de rigor a manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019739-41.2019.8.26.0562 -Voto no
3
da sentença.
Pretende a autora, como deduzido em sua inicial, que as horas
extraordinárias por ela prestadas em favor da Municipalidade sejam recalculadas com a
inclusão das gratificações e vantagens, estas desconsideradas pelo Município de Santos.
A este respeito, de fato, o art. 3o, parágrafo único, da Lei
Complementar n. 350/1999, prevê que a gratificação por horas extras “incidirá sobre o
vencimento base do servidor”. Porém, o E. Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, nas Arguições de Inconstitucionalidade ns. 0091659-13.2011.8.26.0000 e 0044311-
96.2011.8.26.0000, declarou inconstitucionalidade deste artigo, nos seguintes termos:
“Arguição de inconstitucionalidade. Art. 3o, parágrafo
único, da Lei complementar n° 350/99, do Município de
Santos que determina sejam calculadas as horas extras sobre
o salário base do servidor. Inconstitucionalidade material.
Ocorrência. Acolhimento do presente incidente com
remessa dos autos ao órgão fracionário para apreciação da
apelação interposta.” (Arguição de Inconstitucionalidade n.
0091659-13.2011 -Rel. Des. REIS KUNTZ, j. 3-8-2011).
“Arguição de Inconstitucionalidade suscitada em sede de
apelação relativa à ação ordinária na qual servidor litiga
com a Prefeitura Municipal de Santos, a pretender cômputo
de hora extra sobre remuneração abrangente de gratificações
e percentual do P.C.C.S. V. acórdão unânime do Colendo
Órgão Especial declarou a inconstitucionalidade do art. 3o,
parágrafo único, da Lei Complementar n° 350/99, do
Município de Santos. Embargos de declaração interpostos
pela Procuradoria Geral de Justiça que alegou omissão
quanto à discussão de tese suscitada no parecer no sentido
da
improcedência
da
arguição,
mas
dirigidos
exclusivamente a prequestionamento da matéria na forma da
Súmula n° 356 do STF. Tese do parecer espancada por
incompatibilidade com os fundamentos explícitos do v.
acórdão. Rejeição.” (ED n. 0091659-13.2011.8.26.0000,
Rel. Des. LUIZ PANTALEÃO, j. 3-10-2012).
Com isso, todas as gratificações, adicionais e vantagens pagas
habitualmente devem constar da base de cálculo das horas extras.
Neste sentido, seguem julgados deste E. TJSP:
Servidor público municipal de Santos. Pretensão ao
recálculo das horas extras, incluindo-se no cálculo todas as
vantagens incorporadas aos seus vencimentos. Sentença de
procedência. Recurso da Municipalidade postulando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019739-41.2019.8.26.0562 -Voto no
4
inversão do julgado. Declarada a inconstitucionalidade, pelo
C. Órgão Especial desta Corte, de dispositivo legal que
previa ser a base de cálculo das horas extras apenas o
vencimento
básico.
Hipótese
em
que
as
horas
extraordinárias deverão ser calculadas sobre todas as
parcelas incorporadas aos vencimentos do servidor, além do
vencimento
padrão.
Recursos
oficial
e
voluntário
parcialmente providos apenas para excluir da base de
cálculo das horas extras a parcela de "Adicional de
Insalubridade". (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1020844-53.2019.8.26.0562; Relator (a): Aroldo Viotti;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de
Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020).
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
SANTOS.
Diferenças salariais. Pretensão ao recálculo das horas extras,
adotando-se como base de cálculo toda sua remuneração.
Possibilidade. Artigo 3o da Lei Complementar Municipal
que foi declarado inconstitucional pelo Órgão Especial deste
Tribunal no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no
0091659-13.2011.8.26.0000.
Cômputo das horas-extras sobre todas as parcelas que
compõem, com habitualidade, os vencimentos do servidor à
luz do artigo 114 do Estatuto do Servidor Público
Municipal, Art. 7o, XVI c.c. art. 39, § 3o da Constituição
Federal. Precedentes desta 10a Câmara. Sentença que julgou
procedentes os pedidos. Manutenção. Recurso voluntário e
reexame necessário não providos. (TJSP; Apelação /
Remessa Necessária 1023450-88.2018.8.26.0562; Relator
(a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro de Santos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 16/12/2019; Data de Registro: 15/01/2020).
APELAÇÃO Servidora Pública da Municipalidade de
Santos Cálculo das Horas Extras sobre remuneração
Dispositivo legal que determina cálculo sobre vencimento
básico declarado inconstitucional pelo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal Direito ao cálculo sobre remuneração
integral, nos termos da Constituição Federal Recurso não
provido.
(TJSP;

Apelação
/
Remessa Necessária
1010891-65.2019.8.26.0562; Relator (a): Aliende Ribeiro;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de
Santos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
09/12/2019; Data de Registro: 09/12/2019)
Com efeito, o valor devido a título de horas extras deve ser apurado
tomando-se por referência não apenas salário-base da apelada, mas também todas as
gratificações, adicionais e vantagens a ela pagas habitualmente e, como já esclarecido pela
r. sentença recorrida, observada a prescrição quinquenal e todos os descontos legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019739-41.2019.8.26.0562 -Voto no
5
incidentes.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Como consequência do julgamento, cumpre majorar a verba
honorária em cinquenta por cento (50%), a título de honorários recursais, nos termos do
art. 85, §11 do CPC.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de
embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio virtual, em
conformidade com a Resolução n.o 772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR